Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que manteve condenação do embargante pelos crimes de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto ao exame da falta de formulação à vítima de perguntas feitas pela defesa em audiência.
III. Razões de decidir
3. Não se declara nulidade se, conquanto as perguntas feitas pela defesa não tenham sido direcionadas à vítima logo após formuladas, não houve prejuízo -- a primeira pergunta não tinha relação com os fatos e a segunda pergunta foi respondida pela vítima em outro momento.
IV. Dispositivo
4. Embargos providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2019093, 0725802-87.2024.8.07.0020, Relator(a): Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.)